Tribunal: TJDFT
Processo: 0732190-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0732190-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: SOL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ME, ABEL ALVINO DA SILVA, MARIA ELIETE DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do agravante de consulta aos sistemas DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira), DECRED (Declaração de Operações com Cartão de Crédito) e DIMOB (Declaração das Informações sobre Atividades Imobiliárias), junto à Receita Federal, para localização de bens penhoráveis em nome dos agravados. O agravante alega, em síntese, que: 1) já exauriu todas as possibilidades de localização de bens em nome dos agravados (Bacenjud, Renajud, Infojud, desconsideração da personalidade jurídica etc.); 2) a pesquisa requerida serve para averiguar a real situação financeira dos agravados e se eles estão ocultando bens ou omitido rendimentos. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a expedição de ofício à Receita Federal para que sejam apresentadas as três últimas declarações DIMOF, DECRED e DIMOB dos agravados ou, então, suspenso o processo até o julgamento do presente agravo de instrumento. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que os sistemas DIMOF, DECRED e DIMOB não se destinam à pesquisa de bens para fins de penhora. Nesse sentido: “(...) I. Os dados presentes na Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras - DIMOF e na Declaração de Operações com Cartão de Crédito - DECRED, concernentes a movimentações financeiras e operações com cartão de crédito, por não revelarem a existência de bens penhoráveis, não se mostram úteis à execução. II. À falta de utilidade efetiva para a execução, a quebra do sigilo de dados imanente à requisição da DIMOF e da DECRED traduz providência desproporcional que desrespeita o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. (...)” (Acórdão 1326276, 07222614820208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Cumprimento de Sentença. Requisição de informações. Receita Federal (DECRED e DIMOF). Ineficácia da medida. A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso.” (Acórdão 1326302, 07284772520208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator